Tribunal: TJES
Processo: 0002515-24.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002515-24.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DES
CABIMENTO
.
DEDICAÇÃO CRIMINOSA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, permitem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06. Precedente.

2. O apelante não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, sendo incabível a aplicação da menoridade relativa. (art. 65, I, do CP).

3. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois as circunstâncias do cometimento do delito, a grande quantidade de droga e o material apreendido na residência do réu, como balança de precisão e rádio comunicador, indicam que não se trata de traficante eventual. Precedente.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002515-24.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A, MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

V O T O

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo.

Narra a denúncia, que no dia 31 de outubro de 2021, policiais militares receberam uma informação de que dois indivíduos estariam traficando drogas na Av. São Paulo, em Marcílio de Noronha, Viana-ES. Realizada a abordagem, o acusado confessou que estava vendendo entorpecentes e indicou aonde estavam escondidos dentro de uma residência, onde foram apreendidos 320 (trezentos e vinte) pinos de substância similar a ‘cocaína’, 20 (vinte) buchas de substância similar a ‘skank’, 24 (vinte e quatro) pedras de substância similar a ‘crack’ e 35 (trinta e cinco) buchas de substância similar a ‘maconha’, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rádio comunicador.

A autoria e a materialidade não foram contestadas pela defesa, sendo certo que a insurgência limita-se a fase dosimétrica.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que o Magistrado, de forma fundamentada, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, em razão da grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, quais sejam: 395 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, 59 buchas de maconha e 20 buchas de skank, conforme auto de apreensão de fls. 26.

Desta forma, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Considerada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a valoração das circunstâncias do delito e os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, em três anos acima do mínimo legal.
(grifo nosso) (...)

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 643.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Em relação ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa, o acusado não era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, já que nasceu em 18/09/2000 e o delito foi praticado em 31/10/2021, não incidindo a atenuante do artigo 65, inciso I, do CP.

No que se refere ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) , adequadamente rejeitada a sua configuração, pois as circunstâncias do cometimento do delito, a grande quantidade de droga e o material apreendido na residência do réu, como balança de precisão e rádio comunicador, indicam que não se trata de traficante eventual. Destaco precedente do STJ:

“(...) 7.

Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito, a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do réu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais
. (grifo nosso) (...)

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4110988),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.